Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716710-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de produção antecipada de prova formulado pelo autor/agravado para determinar que o Distrito Federal, representado pelo Governador, exiba (i) os documentos, ofícios e requisições que tratam da destinação de verbas à CODEVASF, bem como (ii) os documentos encaminhados ao Relator e à Comissão de Orçamento de 2020, do Congresso Nacional, em especial a que se refere as verbas RP9, destinadas pelo DF a Municípios de outra Unidade da Federação (Corrente, Sebastião Barros e Oeiras, no interior do Piauí), no prazo de 10 dias. O agravante alega, em síntese, que: 1) cabe agravo de instrumento contra decisões que deferem tutela provisória; 2) a vedação ao cabimento de defesa ou recurso no procedimento de produção antecipação de provas (CPC/2015 382 § 4o) não deve ser interpretada literalmente; 3) o sindicato autor não pediu tutela de urgência, a decisão agravada é irreversível e não há risco de dano à agravada ou plausibilidade jurídica que justifique a sua concessão; 4) o sindicato autor não tem legitimidade ativa, por ausência de pertinência temática entre seus fins institucionais e a prova que pretende produzir; 5) há interesse da União na produção da prova, o que afasta a competência da Justiça do DF; 6) o sindicato autor não tem interesse processual, pois não comprova que a União tenha resistido a prestar as informações ora buscadas. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja (i) reconhecida a incompetência absoluta do juízo que proferiu a decisão recorrida para processar a medida de produção antecipada de prova, e bem assim da nulidade de tal decisão, determinando a remessa do feito à Justiça Federal, ou, então, (ii) extinto o processo originário por ilegitimidade ativa do sindicato para a propositura da produção antecipada de prova e por ilegitimidade passiva do DF, ou por falta de interesse processual. Alternativamente, requer a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela provisória concedida, a fim de viabilizar a prévia discussão dessas questões antes da imposição da obrigação de apresentar os documentos requeridos. É o breve relato. Decido. Sem razão o agravante. Não cabe agravo contra decisão que defere a produção antecipada de provas, in verbis: “Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” No mesmo sentido: “(...) 3. Ademais, o procedimento da ação de produção antecipada de provas possui regramento específico, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, que veda a interposição de recursos, salvo em desfavor de decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não se amolda à espécie. (...)” (Acórdão 1257144, 07021219020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O cabimento de agravo de instrumento em procedimento de produção antecipada de provas tem sido admitido pela jurisprudência apenas contra decisões que não digam respeito ao mérito do procedimento propriamente dito (como, p. ex., as decisões que fixam multa por litigância de má-fé, que condenam em ônus sucumbenciais, que tratam de gratuidade de justiça etc.). Confira-se: (...) 1. Consoante art. 382, parágrafo 4o do Código de Processo, em ação autônoma de produção antecipada de prova "não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". Contudo, doutrina e jurisprudência, conferindo ao dispositivo uma interpretação conforme a Constituição, têm admitido a possibilidade de recurso, de forma a restringir o alcance dessa vedação ao mérito da decisão, ou seja, quanto ao próprio objeto do procedimento ou à valoração da prova (...) (Acórdão n.1133225, 20170710021578APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: 285/286) “(...) A inadmissibilidade de interposição de recurso no procedimento de produção antecipada de provas, conforme previsão do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil, limita-se ao mérito do procedimento em si, havendo a possibilidade de recorrer de outros temas. Jurisprudência. (...)” (Acórdão 1194520, 07104320720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Com base no artigo 382, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, não se admitirá, no procedimento da produção antecipada de prova, defesa ou recurso, salvo decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Porém, por se tratar de norma restritiva, sua interpretação não pode ser elástica. Dessa forma, a vedação deve ser aplicada tão somente aos casos abarcados pela exata apreensão de seu conteúdo. 2. Sendo assim, quando a Sentença versar também sobre tema possuidor de regramento próprio, como, por exemplo, o ônus da sucumbência, não pode ser afastada a regra permissiva da interposição de recurso de Apelação tão-somente por se tratar de produção antecipada de prova. (...) (Acórdão n.1070167, 20161310054719APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 30/01/2018. Pág.: 548/555) (...) 1. A teor do artigo 382, § 4o, do CPC, no procedimento da produção antecipada de prova, "não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". 2. Tratando o artigo 382, § 4o, do CPC de norma restritiva, que excepciona a regra geral, vedando às partes o direito à interposição do recurso, seguindo o primado de hermenêutica jurídica, sua interpretação não pode ser elástica. Deve o dispositivo, assim, ser analisado em consonância com as normas de direito constitucional e com o exame sistemático do próprio CPC, de modo que a vedação seja aplicada tão-somente aos casos abarcados pela exata apreensão de seu conteúdo. 3. Aplicando-se a teoria dos capítulos da sentença, é possível apreender que, apesar de a sentença ser um todo formalmente único, é viável nela identificar capítulos, como unidades de conteúdos decisórios distintos que integram o todo. Por isso, capítulo que verse sobre questão que possui regramento próprio, como, por exemplo, a concessão ou a revogação do benefício da gratuidade de justiça, não pode ter afastada a regra que permite a interposição de recurso de apelação (art. 101 do CPC/2015) tão-somente por se tratar o caso de produção antecipada de prova. (...) (Acórdão n.1057157, 20160111105460APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: 453/466) “(...) 1. O art. 382, § 4o, do CPC dispõe que, no procedimento da ação de produção antecipada da prova, "não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". 2. Não se admite a interposição de recurso quando este versar sobre aspectos relativos à valoração da prova ou ao mérito da decisão, exceto no caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada, como preconiza o citado artigo. Assim, por se tratar a decisão agravada de ato judicial de conteúdo decisório acerca da competência, revela-se cabível a interposição do agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado rejeitada. (...)” (Acórdão 1184385, 07073532020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não é esse o caso dos autos, pois a decisão agravada se limitou ao mérito do procedimento propriamente dito, não tendo versado sobre qualquer outro assunto que não a prova que o autor busca produzir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator